Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714001-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO DE ARAUJO DINIZ AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O Em melhor análise, verifica-se que a parte impugnou especificamente a decisão agravada. Revogo, então, a decisão de ID 70802984. Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno. À parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentação comprovando sua hipossuficiência econômica. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2025 17:37:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador